Tribunal: TJDFT
Processo: 0722437-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BLENDA LARA FONSECA DO NASCIMENTO, em face de ato da Nona Vara Cível de Brasília e lavrado nos seguintes termos: “Ante a inércia da parte autora e manifestações precedentes deste juízo, volvam os autos ao NUPMETAS.” Sustentou que a devolução dos autos ao NUPMETAS configuraria cerceamento ao direito de defesa, posto que desejava produzir novas provas. Informou, ainda, que o processo já foi sentenciado e o pedido julgado improcedente. Ao final, requereu “1) Em caráter liminar a suspensão da decisão que determinou o retorno do processo ao NUPMETAS; 2) A suspensão dos atos posteriores a este; 3) A nulidade de qualquer decisão tomada pelo NUPMETAS; 4) a nulidade da decisão que encaminhou o processo para o NUPMETAS cerceando a defesa da Autora; 5) O retorno do processo à 1a Instância para que haja a produção de prova pericial”. Dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à recorrente. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, em face de despacho que determinou o retorno dos autos ao NUPMETAS. Consoante a dicção do art. 1015, somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC). Na questão em análise, ato judicial ora impugnado não tem qualquer conteúdo decisório, uma vez que não houve deferimento ou indeferimento de qualquer pretensão, mas apenas a remessa dos autos a núcleo auxiliar do juízo no cumprimento de metas estipuladas pelo CNJ. Caso a autora não concorde com o conteúdo do despacho, caberia expor suas razões ao próprio magistrado, buscando persuadi-lo para que prosseguisse com o processo e as diligências que pretendia. Ausente requisito intrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente recurso, por manifesta inadequação formal, uma vez que os despachos são irrecorríveis (art. 1.001, do CPC). Ressalte-se que não se trata aqui de inadmitir a irresignação por eventual não enquadramento no rol taxativo do art. 1.015, do CPC, mas sim em razão do óbice expresso do art. 1.001, que veda o conhecimento de recurso em face de despacho. Por fim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se o art. 932, parágrafo único, do CPC apenas quando o vício é meramente formal – falta de documentos ou procuração – mas não quando decorre de vício insanável, como se verifica da interposição de recurso que sequer tem previsão legal. (ARE 953221 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 04-08-2016 PUBLIC 05-08-2016). Deste modo, com fundamento no artigo 932, inciso III, e art. 1.001, ambos do NCPC c/c artigo 248, I do RITJDFT, NÃO CONHEÇO O RECURSO. Brasília/DF, 14 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator